Tribunal: CARF
Processo: 11516.720217/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 30/04/2008 a 30/06/2008
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. IDENTIDADE FÁTICO-JURÍDICA. VINCULAÇÃO. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. APLICAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO VINCULADO.
Configura-se relação de prejudicialidade entre processos vinculados por decorrência, quando formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720217/2017-01
ACÓRDÃO
3402-012.866 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRF S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 30/04/2008 a 30/06/2008
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. IDENTIDADE FÁTICO-
JURÍDICA. VINCULAÇÃO. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. APLICAÇÃO DO
RESULTADO DO PROCESSO VINCULADO.
Configura-se relação de prejudicialidade entre processos vinculados por
decorrência, quando formalizados em razão de procedimento fiscal
anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou de
benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para que seja aplicada ao presente processo a decisão
administrativa deste CARF proferida no PAF no 10940.903773/2011-44.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Anselmo Messias Ferraz
Alves, Mariel Orsi Gameiro, José de Assis Ferraz Neto, Adriano Monte Pessoa (substituto integral),
Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.866 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720217/2017-01
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-42.821, proferido
pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade interposta,
conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 30/04/2008 a 30/06/2008
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO.
O sujeito passivo somente poderá compensar créditos que já tenham sido objeto
de Pedido de Ressarcimento apresentado à RFB, desde que, à data da
apresentação da Declaração de Compensação, o pedido não tenha sido
indeferido, mesmo que por decisão administrativa não definitiva, pela autoridade
competente da RFB.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo parte do relatório da decisão recorrida:

Trata-se de Declaração de Compensação, Dcomp de no
31721.90514.190914.1.3.11-7456, transmitida em 19/09/2014, no valor de R$
4.092.452,93, em que a contribuinte se utilizou de crédito tratado no processo no
10940.903773/2011-44, que tratou o PER de no 40414.63954.291208.1.1.11-
4190, transmitido em 29/12/2008, de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep
de incidência não cumulativa, vinculados à receita não tributada no mercado
interno, apurados no 2o trimestre-calendário de 2008.
No processo no 10940.903773/2011-44, o crédito objeto do PER foi parcialmente
reconhecido, no valor de R$ 6.158.460,70. Cientificada do despacho decisório em
25/05/2012, a contribuinte transmitiu, entre 20/06/2014 e 03/07/2014, Dcomp
que totalizaram R$ 2.429.633,98. Todavia, mesmo ciente de que havia
disponibilidade de apenas R$ 3.728.826,72 (6.158.460,70 reconhecido -
2.429.633,98 já utilizado em outras Dcomp), em 19/09/2014 a contribuinte
transmitiu a Dcomp de no 31721.90514.190914.1.3.11-7456, no valor de R$
4.092.452,93, consumindo totalmente o saldo de crédito existente e
ultrapassando seu limite de crédito disponível.
Diante disso a Dcomp foi parcialmente homologada até esse limite de crédito
disponível e foi lavrado Auto de Infração para a multa isolada decorrente de
homologação parcial da Dcomp, o qual é objeto do processo de número
11516.721247/2018-15, que segue apensado a este.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.866 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720217/2017-01
3
A autoridade fiscal menciona que “o processo de no 10940.903773/2011-44 já
teve julgamento na DRJ/FNS e é possível a ocorrência de manifestação de
inconformidade contra este Despacho Decisório, a ser julgado por Delegacia de
Julgamento” e, por isso, recomenda que “Os processos devem ser vinculados,
tendo em vista que este utiliza os créditos daquele”.
A interessada, irresignada, contesta o despacho decisório alegando que apurou
créditos a título de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins e os submeteu à
Receita Federal do Brasil – RBF através de pedidos de ressarcimento, cumulados
com declaração de compensação, conforme autoriza a legislação pertinente, no
caso, artigo 74 da Lei n.° 9.430/96 e Instruções Normativa RFB n°. 1.300/12 e n.°
1.717/17. Destaca, ainda, que os artigos 165 e 170 do Código Tributário Nacional -
CTN estabelecem tanto o direito à devolução do indébito, quanto à compensação
como forma de extinção dos débitos tributários do contribuinte.
Reclama, da decisão pela homologação apenas parcial da compensação com base
“tão somente no acolhimento parcial do pedido de ressarcimento
correspondente”. Diz que a decisão trata-se de conclusão prematura, na medida
em que o direito creditório foi analisado pela primeira instância de julgamento
administrativo e que em segunda instância o julgamento foi convertido em
diligência, exatamente para a apuração do crédito à luz da essencialidade dos
insumos - premissa até então não adotada para a rejeição parcial fixada em
primeira instância.
Defende que, a teor do artigo 74, § 11, da Lei n.° 9.430/96, o “recurso
apresentado pela Manifestante no processo que examina o seu direito creditório
detém efeito suspensivo” sendo que “o efeito de direito material aplicado como
forma de evitar o prosseguimento da cobrança dos débitos atrelados a pedido de
restituição/ressarcimento pendentes de julgamento justifica-se pelo fato de que,
até o deslinde da esfera administrativa, não há como se atribuir os requisitos da
certeza, liquidez e exigibilidade”.
Pugna pelo provimento da manifestação de inconformidade, reforma do
despacho decisório e suspenção do presente processo até o término do processo
onde se analisa o correspondente crédito.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância por via eletrônica em
data de 06/11/2018 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de fls. 298).
O Recurso Voluntário foi interposto em data de 06/12/2018 (Termo de Análise de
Solicitação de Juntada de fls. 300), pelo qual pede a reforma do Acordão recorrido, de forma que o
feio seja suspenso até o término da discussão existente no processo onde se analisa o
correspondente direito creditório.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote, sorteio e julgamento.
É o relatório.

Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.866 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720217/2017-01
4

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.

2. Da vinculação com o Processo no 10940.903773/2011-44
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Declaração de Compensação em
que a contribuinte se utilizou de crédito tratado no Processo no 10940.903773/2011-44, que tem
por objeto o PER de no 40414.63954.291208.1.1.11-4190, no qual o crédito foi parcialmente
reconhecido.
O artigo 47 do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023, assim prevê:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se o
disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou
de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento fiscal,
com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para esses
já houver sido prolatada decisão. (sem destaque no texto original)
Cumpre esclarecer que, por ocasião da sessão anterior, o Processo no
10940.903773/2011-44 encontrava-se aguardando distribuição e sorteio para relator, motivo pelo
qual inicialmente decidi por avocá-lo para julgamento conjunto.
Todavia, em consulta realizada pelo site deste CARF1, o processo foi distribuído para
a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara desta 3a Sessão, sorteado para relatoria da Conselheira

1 https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarInformacoesProcessuais/exibirProcesso.jsf
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.866 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720217/2017-01
5
Fabiana Francisco de Miranda e julgado em sessão de 25 de julho de 2025 com o seguinte
resultado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar
parcialmente a preliminar arguida, para reconhecer o prequestionamento da
matéria relativa ao direto a crédito em aquisições de insumos sujeitos à alíquota
zero, e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
reverter a glosa de créditos nos seguintes termos: (i) por unanimidade de votos,
em relação aos itens consumidos no processo produtivo identificados no relatório
de diligência e, (ii) por maioria de votos, em relação à aquisição de pallets,
cartonagens de papelão, cantoneiras, fitas adesivas, caixas, filme stretch, bem
como troca e reforma de pallets, vencido nesse item o conselheiro Marcelo Enk
de Aguiar, que negava provimento.
Considerando que o Pedido de Ressarcimento em análise se refere aos mesmos
créditos e idêntico período, resta configurada relação de prejudicialidade, motivo pelo qual, para
evitar que sejam proferidas decisões contraditórias, entendo que a decisão final do processo já
julgado deve ser aplicada neste litígio.

3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para que
seja aplicada ao presente processo a decisão administrativa deste CARF proferida no PAF no
10940.903773/2011-44.
É como voto.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Fl. 432
DF CARF MF
Original